Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento no qual a recorrente, representada pela Curadoria Especial, pleiteia que seja enviado ofício ao Banco, a fim de que a instituição financeira informe a natureza da conta e dos valores bloqueados no cumprimento de sentença.

2.Em análise aos documentos dos autos, não se identifica a necessidade e utilidade da diligência pleiteada pela Defensoria Pública. Com efeito, a penhora de valores da agravante ocorreu, sem que a titular da conta corrente tenha se insurgido contra a constrição, o que indica que a verba penhorada não tem natureza alimentar.

3.Outrossim, não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.